Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-49.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP). VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. RELATO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO. GENITORA OUVIDA COMO INFORMANTE. DEPOIMENTO POLICIAL INDIRETO. LAUDO DE CORPO DE DELITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória pelo crime do art. 129, § 13, do CP, no contexto da Lei no 11.340/2006, com pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e suspensão condicional por 2 anos.
2. Pedido principal: absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (I) aferir se a ausência de confirmação judicial do relato da vítima compromete a prova; (II) definir o peso do depoimento da genitora, ouvida como informante; (III) estabelecer as consequências da falta de interrogatório do acusado; (IV) verificar se o laudo pericial, que descreve lesão, sustenta a materialidade e, em cotejo com as demais provas, a autoria; e (V) valorar o depoimento policial de caráter indireto no conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As provas apresentadas são harmônicas e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, à materialidade e à autoria, revelando-se suficientes para manter a condenação e afastar a tese de insuficiência probatória.
5. A ausência de oitiva judicial da vítima não compromete o resultado, uma vez que o relato prestado em sede policial mantém coerência com o laudo pericial e com os depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, permitindo sua valoração quando corroborado.
6. O depoimento da genitora, embora prestado na condição de informante, apresenta compatibilidade com os demais elementos de prova e narra, de forma convergente, o momento em que o acusado desferiu golpe contra a vítima.
7. O depoimento do policial que atendeu à ocorrência, ainda que indireto, confirma as declarações da vítima e de sua mãe sobre a agressão e a existência de marca visível no rosto da ofendida, reforçando a credibilidade do conjunto probatório.
8. O laudo de exame de corpo de delito atesta equimose avermelhada na região malar esquerda, lesão compatível com impacto direto, comprovando a materialidade e, em cotejo com as demais provas, a autoria do delito.
9. A ausência de interrogatório do réu decorreu de sua não comparência e resultou na decretação da revelia, sem gerar nulidade ou prejuízo à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de oitiva judicial da vítima não impede a condenação quando seu relato extrajudicial é corroborado por prova técnica e testemunhal. 2. Declaração de informante pode ser valorada quando harmônica com os demais elementos de convicção. 3. A falta de interrogatório do acusado por ausência não invalida a instrução. 4. O laudo de corpo de delito comprova a materialidade e, associado à prova oral, ampara a autoria. 5. O depoimento policial indireto é válido quando coerente com o conjunto probatório."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1677008, 0743632-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/03/2023.